Tribunal: TJMT
Processo: 0049147-63.2010.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0049147-63.2010.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO COSTA AZUL - CNPJ: 33.710.567/0001-00 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - CPF: 955.193.861-53 (ADVOGADO), BENJAMIM PALVA RIBEIRO (RECORRIDO), CELESTINA PALMA RIBEIRO - CPF: 578.840.991-87 (RECORRIDO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), VINICIUS BARROS RIBEIRO - CPF: 038.846.361-97 (ADVOGADO), BERENICE PALMA RIBEIRO (RECORRIDO), ELCIO DUCIANO PALMA RIBEIRO - CPF: 458.325.521-72 (RECORRIDO), LEINE LUCIA PALMA RIBEIRO (RECORRIDO), ALVARO MILTON PALMA RIBEIRO (RECORRIDO), ANDRE AVELINO PALMA RIBEIRO (RECORRIDO), MARCOS TADEU PALMA RIBEIRO - CPF: 578.859.661-00 (RECORRIDO), CERVANTES RODRIGO PALMA RIBEIRO - CPF: 292.790.201-10 (RECORRIDO), ALVARO MILTON PALMA RIBEIRO - CPF: 573.495.761-53 (RECORRIDO), ANDRE AVELINO PALMA RIBEIRO - CPF: 345.988.391-04 (RECORRIDO), BENJAMIM PALMA RIBEIRO - CPF: 292.996.911-34 (RECORRIDO), BERENICE PALMA RIBEIRO - CPF: 238.695.001-82 (RECORRIDO), LEINE LUCIA PALMA RIBEIRO - CPF: 505.428.001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0049147-63.2010.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
0049147-63.2010.8.11.0001

Recorrente:

Condomínio Costa Azul.

Recorrido:
Espólio de Celestina Palma Ribeiro.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por condomínio contra sentença que extinguiu a execução de débitos condominiais referentes ao período de 2005 a 2010, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, ante a inexistência de bens penhoráveis. O recorrente pretende o prosseguimento da execução, com manutenção da constrição sobre o imóvel onde se originaram os débitos, ainda que gravado com hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de hipoteca impede a penhora do imóvel para satisfação de débitos condominiais; e (ii) estabelecer se a ausência de inventário e de localização dos herdeiros impede o regular prosseguimento da execução no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A hipoteca não impede a penhora do imóvel, desde que observado o direito de preferência do credor hipotecário, nos termos do art. 1.499 do Código Civil.

4.

A dívida condominial possui natureza “
propter rem
”, vinculando o crédito ao imóvel, independentemente da constituição formal do espólio ou da localização dos herdeiros da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de hipoteca sobre o imóvel não impede sua penhora para satisfação de dívida condominial, desde que respeitado o direito de preferência do credor hipotecário.

2.

A dívida condominial, por sua natureza “
propter rem
”, permite a constrição judicial do imóvel em que se originou a obrigação, mesmo na ausência de inventário ou de herdeiros identificados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/95, artigo 53, § 4o; Código Civil, artigo 1.499.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AgInt n. 1001093-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03.04.2024; TJ-MT, AgInt n. 1018667-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2022; TJ-MT, RI n. 1016998-66.2021.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0049147-63.2010.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
0049147-63.2010.8.11.0001

Recorrente:

Condomínio Costa Azul.

Recorrido:
Espólio de Celestina Palma Ribeiro.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível
de

Condomínio Costa Azul.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 289799445): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 289799448): defende a reforma da sentença a fim de que seja dada continuidade à execução, para ser realizada a penhora do imóvel que gerou os débitos, com expropriação do bem, ainda que ele esteja gravado com alienação fiduciária.

Contrarrazões:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0049147-63.2010.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
0049147-63.2010.8.11.0001

Recorrente:

Condomínio Costa Azul

Recorrida:
Espólio de Celestina Palma Ribeiro

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução de taxas condominiais referentes ao período de 2005 a 2010, com fulcro no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de bens penhoráveis, sob o fundamento de que o imóvel vinculado à dívida encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, com a manutenção da penhora sobre o imóvel gerador dos débitos (Id. 289798910 e Id. 289798920) e a designação de hasta pública para o respectivo leilão.

No caso em análise, o imóvel sobre o qual recaem os débitos condominiais encontra-se atualmente abandonado, conforme termo de avaliação constante do Id. 289799393. Consta, ainda, que a devedora principal faleceu em 2018, conforme certidão de óbito (Id. 289798914), tendo deixado oito filhos, os quais ainda não foram integralmente localizados. Não se verifica a existência de inventário nem de herdeiros habilitados ou de representante legal do espólio.

Nos Juizados Especiais, na ausência de bens penhoráveis, ou diante da não localização do devedor, o processo de execução deve ser extinto, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

A sentença recorrida considerou inviável o prosseguimento do feito, diante da ausência de citação válida e da impossibilidade de penhora efetiva, ante a existência de alienação fiduciária (sic).

Entretanto, no presente caso, o bem relacionado à dívida é o mesmo cujos débitos condominiais se originaram, atualmente em estado de abandono e gravado com cláusula de hipoteca (e não alienação fiduciária) em favor da Caixa Econômica Federal, conforme carta de inteiro teor (Id. 289799442). Assim, a constrição na matrícula do imóvel foi regularmente efetivada, conforme se vê nos Id ́s. 289798910 e 289798920.

Verifica-se, portanto, a plausibilidade da pretensão recursal, uma vez que a hipoteca não se confunde com a alienação fiduciária e não torna o bem impenhorável, nos termos do artigo 1.499 do Código Civil, o qual admite a constrição judicial do imóvel por dívidas distintas daquelas garantidas pela hipoteca.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 69 DO DECRETO LEI No 167/67 –
PENDÊNCIA DE HIPOTECA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNÁ-LO IMPENHORÁVEL – POSSÍVEL DETERMINAR A INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NOS TERMOS DO VIGENTE CPC/2015
– RESGUARDADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – VALOR APURADO NA ALIENAÇÃO DO BEM QUE DEVE SER PREFERENCIALMENTE DESTINADO AO CREDOR QUE POSSUI A HIPOTECA CEDULAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não obstante a previsão de impenhorabilidade de bem objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural contida no artigo 69 do Decreto-Lei no 167/67, a jurisprudência tem entendido pela mitigação da disposição em determinadas situações, como dívida fiscal, trabalhista, alimentar, quando houve anuência do credor ou, ainda, quando a situação não causar risco de esvaziamento à garantia.
A pendência de hipoteca em relação ao imóvel penhorado não possui o condão de torná-lo impenhorável. Na hipótese de a penhora recair sobre bem hipotecado, cumpre se determinar a intimação do credor hipotecário nos termos da norma processual. No caso, há possibilidade de gravar o bem imóvel hipotecado com a penhora, resguardado o direito de preferência do credor hipotecário, consignando que o valor apurado na alienação do bem seja preferencialmente destinado ao credor que possui a hipoteca cedular, sendo que eventuais valores remanescentes poderão ser direcionados à parte exequente agravante.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001093-61.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA GARANTIDORA PROPRIETÁRIA DO (S) BEM (NS) DADO (S) EM GARANTIA REAL DO DÉBITO EXEQUENDO – SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO GARANTE ACERCA DA PENHORA – ART. 835, § 3o, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVAS DESSA INTIMAÇÃO – GARANTE FALECIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RESPECTIVO ESPÓLIO (ART. 75, VII, DO CPC/15) ACERCA DA PENHORA E DAS RESPECTIVAS AVALIAÇÕES – PRINCÍPIOS DE ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Segundo a orientação pacífica do STJ, a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia real é suficiente para que este possa exercer o contraditório, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da execução.
Se, apesar de a referida garantidora já ter falecido, o seu respectivo espólio teve nomeado o seu inventariante através de escritura pública, o qual tem endereço certo, mister que a citada intimação se dê na pessoa do inventariante acerca da penhora dos bens dados em garantia e de suas respectivas avaliações, num único ato processual, em atenção aos princípios de economia processual e razoável duração do processo. (TJ-MT 10186676820228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)”

Quanto à não localização do espólio ou dos herdeiros da devedora falecida ou à inviabilidade da citação pessoal, cumpre consignar que é cabível a citação por meio de edital, nos termos autorizados para a fase de execução e cumprimento de sentença.

Embora a citação por edital seja vedada na fase de conhecimento, conforme artigo 18, § 2o, da Lei n.o 9.099/95, tal restrição não se aplica à execução. O Enunciado n.o 37 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) dispõe expressamente:

Enunciado no 37 – "Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil."

Nesse sentido é o entendimento em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE JULGADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) O Enunciado no 37 do FONAJE permite a intimação por edital e o arresto em processos de execução ou cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor. A regra do artigo 18, § 2o, da Lei no 9.099/95, que veda a citação por edital, não se aplica a processos de execução ou cumprimento de sentença. A remessa do feito à Vara Cível Comum violaria o artigo 516, II, do Código de Processo Civil, que determina a competência do juízo prolator da sentença para processar sua execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A intimação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em casos de cumprimento de sentença ou execução, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor. Compete ao Juizado Especial Cível promover a execução de seus próprios julgados, mesmo quando necessária a intimação por edital.
(...). (N.U 1002740-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 06/04/2025)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NEGADO - PROCESSO EXTINTO – POSSIBILIDADE DE ACORDO COM ENUNCIADO 37 DO FONAJE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com ENUNCIADO 37 do FONAJE “
Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os artigos 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016998-66 .2021.8.11.0015, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024)”

Dessa forma, considerando a situação fática e a natureza “
propter rem
”
do crédito exequendo, impõe-se o regular prosseguimento da execução, com a manutenção da constrição do bem imóvel onde se originaram os débitos condominiais e com a intimação do credor hipotecário.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar o prosseguimento da execução, com a manutenção da constrição do imóvel objeto da dívida e prosseguimento dos atos executórios.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, conforme artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025